Tribunal: TJSP
Processo: 0001628-59.2017.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001628-59.2017.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
MICAEL JOÃO RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso somente para anular a sentença, devendo outra ser proferida com o regular
exame do pedido defensivo consistente na restituição do bem
supramencionado.Oficie-se oportunamente. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001628-59.2017.8.26.0315
2
Voto no 46.715
Apelação Criminal no 0001628-59.2017.8.26.0315
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de LARANJAL PAULISTA
1a Vara Ação Penal no 0001628-59.2017.8.26.0315
Apelante: MICAEL JOÃO RODRIGUES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
O apelante foi denunciado, juntamente com
João Vitor da Silva Francolino e Jeser Priosti de Jesus, como incurso
no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II (por três vezes), na forma do
artigo 70, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido dia 13 de
dezembro de 2017, por volta das 8h10, na Rua Nicola Deneno, no
336, bairro São Roque, Centro, Laranjal Paulista, quando agindo em
concurso de agentes, com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça e violência
à pessoa de Luana Aparecida Nunes, exercida com o emprego de
armas de fogo, coisas móveis alheias, consistente na quantia
aproximada de R$ 8.000,00 e no aparelho celular marca Samsung,
modelo J7, pertencentes à vítima Luana Aparecida Nunes. Consta,
também que esses réus agindo em concurso de agentes, com unidade
de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para eles,
mediante grave ameaça e violência à pessoa de Ana Paula Souza de
Oliveira, exercida com o emprego de armas de fogo, coisas móveis
alheias, consistente na quantia de R$ 1.500,00 e no aparelho celular
marca Motorola, modelo Moto G2, pertencentes à vítima Ana Paula
Souza de Oliveira. Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias
de tempo e local supra descritas, os réus, agindo em concurso de
agentes, com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
subtraíram, para eles, mediante grave ameaça e violência à pessoa de
Franciele Anastácio, exercida com o emprego de armas de fogo, coisas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001628-59.2017.8.26.0315
3
móveis alheias, consistente na quantia de R$ 470, e no aparelho
celular marca Motorola, modelo Moto G2, pertencentes à vítima
Franciele Anastácio. O apelante foi condenado a 6 anos de reclusão,
no regime fechado, além do pagamento de 15 dias-multa (fls.
523-528).
Inconformado, apela esse réu somente para a
liberação do veículo que teria sido utilizado na empreitada delitiva
(fls. 627-629).
Contrarrazões às fls. 650-651.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pela análise quanto ao pedido de restituição do bem
pelo juízo monocrático sob pena de supressão de instância (fls.
687-693).
É o relatório.
Conforme bem acentuado pela digna
Procuradoria Geral de Justiça, em razão da ausência de
pedido nas alegações finais, não houve apreciação na
sentença quanto ao presente requerimento de restituição do
bem que teria sido utilizado na prática delitiva.
A questão deve ser enfrentada pelo
douto julgador.
Aliás, a exigência de motivação adequada
da sentença está posta no artigo 381, inciso III, do CPP,
depreendendo-se dessa norma a necessidade de apreciação pelo
juízo de toda a matéria arguida pela acusação e defesa, de fato e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001628-59.2017.8.26.0315
4
de direito. Conquanto esteja o magistrado amparado pelo
princípio do livre convencimento motivado, isso não lhe confere a
prerrogativa de ignorar, deliberadamente, determinada tese
sustentada pelas partes ou necessidade de diligência com
repercussão
direta
nos
limites
da
sanção
eventualmente
aplicada, com reflexos na fixação de regime e concessão de
benefícios.
No caso dos autos, o réu foi condenado
pela prática de roubo, no qual foi utilizado o veículo
automotor FIAT/SIENA, placa DVO9475 (fls. 15 e 90).
Omissa a sentença e para se evitar a
supressão de instância, é de se reconhecer a nulidade do
julgado, pelo que devem os autos retornar ao juízo de origem,
onde, sanada a nulidade pela emissão e apreciação da
certidão
postulada,
deve
ser
proferida
nova
sentença,
evitando-se, assim, supressão de instância. Cabe, assim, ao
juízo a quo o regular exame do pedido quanto à restituição do
bem, sobrevindo nova decisão acerca dessa pretensão.
Ante o exposto, dá parcial provimento
ao recurso somente para anular a sentença, devendo outra
ser proferida com o regular exame do pedido defensivo
consistente na restituição do bem supramencionado.
Oficie-se oportunamente.
Figueiredo Gonçalves
relator